Tribunal: TJDFT
Processo: 0736045-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736045-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO PEREIRA NARCISO PACIENTE: ANDERSON MANOEL MARQUES DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. LEANDRO PEREIRA NARCISO em favor do paciente ANDERSON MANOEL MARQUES DA CRUZ, cujo objeto é a revogação da decisão que manteve a prisão preventiva nos autos do processo n. 0742078-45.2023.8.07.0016, em trâmite perante o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Na origem, trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público decorrente da suposta prática do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06. A denúncia (ID 167241698, da origem) descreve que: “No dia 30 de julho de 2023, por volta das 2h, no Parque de Exposição da Granja do Torto, BRASÍLIA – DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência em favor de sua ex-namorada MELISSA NEVES DE OLIVEIRA. Por força da prática de atos de violência doméstica por parte do denunciado contra a vítima, foram deferidas, em 17 de julho de 2023, medidas protetivas de urgência nos autos do Pje no 0710951-13.2023.8.07.0009 em favor de MELISSA para determinar ao ofensor ANDERSON MANOEL MARQUES DA CRUZ: a proibição de aproximação com a vítima a distância inferior a 200 metros, bem como a proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação, inclusive por intermédio das redes sociais (Facebook, WhatsApp, SMS e similares). (decisão em anexo). O ofensor foi devidamente intimado no dia 18/07/2023. (certidão em anexo). Mesmo conhecedor das medidas protetivas, no dia 30/07/2023, o denunciado se dirigiu ao camarote onde a vítima estava, no evento Moto Capital, aproximou-se dela, pegou em sua mão e a toda hora passava e ficava olhando para ela. A vítima acionou a Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante do réu. ANDERSON e MELISSA namoraram por, aproximadamente, seis meses, e não possuem um filho em comum. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS denuncia ANDERSON MANOEL MARQUES DA CRUZ, pugnando por sua condenação, como incurso na infração penal descrita no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, c/c artigo 61, II, “f”, na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, inciso II, todos da Lei 11.340/2006.” Conforme o relato, o réu foi preso em flagrante delito no dia 30/07/2023. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e da incolumidade física da ofendida, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (ID 50711767). O pedido de liberdade provisória formulado pela defesa foi indeferido pelo juízo de origem (ID 50711768). Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante aduz, em síntese, que naquela ocasião, estava participando regularmente de um evento denominado “Capital Moto Week”, no camarote privado denominado “Rolê da Motoca”, onde foi preso em flagrante pela suposta infração à medida protetiva de afastamento da vítima. Afirma que o paciente estava regularmente inscrito no evento privado, conforme planilha anexa, ocasião em que a vítima invadiu o ambiente clandestinamente, não sendo identificada como participante e pagante do evento. Alega que não houve descumprimento das medidas protetivas e, consequentemente, não estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar. Assim, liminarmente, requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória sem fiança ou a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de monitoramento eletrônico. No mérito, postula a confirmação da liminar. Juntou documentos (IDs 50711760 a 50711768). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a prisão em flagrante delito foi convertida em preventiva em razão do suposto descumprimento da medida protetiva de afastamento deferidas em favor da vítima, com fundamento no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Em tese, é possível a decretação da prisão preventiva, em hipótese como a dos autos, para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Para tanto, faz-se necessário aferir se a conduta da paciente possuía o condão de ofender ou colocar em risco a integridade física ou psíquica da ofendida ou a ordem pública. No caso em tela, as medidas protetivas foram determinadas em razão do relato da vítima no sentido de que o paciente teria praticado estelionato em contexto de violência doméstica patrimonial contra ela, experimentando prejuízo financeiro aproximado de R$ 233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais) durante o relacionamento amoroso (objeto de apuração no processo no 0710951-13.2023.8.07.0009). A vítima ainda acrescentou que o paciente, na ocasião estava passando de motocicleta em local próximo ao que estava, o que lhe causou desconforto e preocupação. Desse modo, foi imposta a: “proibição de aproximação com a vítima a distância inferior a 200 metros, bem como a proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação, inclusive por intermédio das redes sociais (Facebook, WhatsApp, SMS e similares)” (ID 167877653, da origem). Já na ocasião do descumprimento de medidas protetivas, há relato apenas de que o paciente estava no mesmo local que a vítima, em um evento de motociclistas. Na delegacia de polícia, o paciente não foi ouvido, porque estava em estado de embriaguez, com forte odor etílico e apresentando fala desconexas (ID 167431060, da origem). Há controvérsia sobre o efetivo descumprimento das medidas protetivas, diante da versão apresentada pelo impetrante de que o paciente estava regularmente inscrito no evento e no camarote de motociclistas que participava. Consigno que o habeas corpus não se destina ao exame aprofundado do mérito da ação penal, que deve ser realizado pelo juízo de origem após a instrução probatória, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de supressão de instância e de incompatibilidade com o rito célere e a cognição sumária que caracterizam a presente ação constitucional. Contudo, não há notícia de perigo concreto à integridade física ou psíquica da vítima. Ademais, as ações penais instauradas em face do paciente, que deram origem à imposição das medidas protetivas, consistem na apuração da prática de crimes patrimoniais e de crimes contra a honra. Assim, considerando que os fatos imputados ao paciente não extrapolam a gravidade abstrata, o contexto fático dos autos indica que a prisão preventiva é desproporcional ao caso concreto. Nesse sentido, destaco o precedente desta Turma Criminal: “(...) 1. A custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). 2. In casu, apesar das supostas ameaças declaradas à ofendida e do possível descumprimento da medida protetiva pelo paciente, não restaram satisfatoriamente demonstradas a possível violência ou grave ameaça desferida ao ponto de sustentar a medida cautelar de prisão, por ser essa a última ratio e exceção ao direito de responder em liberdade. 3. Estão ausentes os requisitos da prisão cautelar do art. 312 do CPP quando o agente for primário, possuidor de bons antecedentes, tiver residência fixa e houver indícios duvidosos sobre os fatos ocorridos por ocasião da prisão em flagrante. (...)” (Acórdão 1691714, 07137704720238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023). Desse modo, revela-se mais adequada a manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas pelo Juízo de origem, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Por fim, anoto que o réu é primário, possuidor de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita comprovadas nos autos. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder ao paciente ANDERSON MANOEL MARQUES DA CRUZ a liberdade provisória, sem fiança, mediante termo de comparecimento aos atos processuais, de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem e de cumprimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima fixadas pelo Juízo de origem, sob pena de decretação da sua prisão preventiva. Concedo à presente decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente ANDERSON MANOEL MARQUES DA CRUZ, se por outro motivo não estiver preso. Intime-se o paciente sobre as medidas acima, especialmente o cumprimento das medidas protetivas deferidas na origem, advertindo-o que o descumprimento poderá importar na decretação de sua prisão preventiva. Intime-se a ofendida, qualificada ao ID 166967563 do processo originário no 0742078-45.2023.8.07.0016, acerca da saída do paciente da prisão, bem como das medidas protetivas de urgência ora impostas, e, se possível, previamente ao encaminhamento da ordem de soltura do paciente, nos termos da Portaria Conjunta no 50/2016 – TJDFT. Não estão presentes os motivos para a decretação de segredo de justiça ao processo, razão pela qual determino a retirada das anotações de sigilo no sistema, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Solicitem-se as informações ao 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator